Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-14.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no artigo 180, § 3o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, com regime semiaberto, não convertida em restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que é comum na sociedade a compra de produtos sem formalidades contratuais ou entrega de nota fiscal. Alega que não houve desproporção entre o valor pago e o preço da bicicleta apresentado na nota fiscal. Afirma que a circunstância, por si só, não permite uma conclusão segura de que o réu desconfiasse ser a bicicleta produto derivado de crime. Defende que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Requer a reforma da sentença, absolvendo o acusado nos termos do art. 386, III ou VII do CPP. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que o cumprimento inicial de pena seja no regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória (ID 63666321). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64337497).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 175/2024 – 30a DP (Ocorrência Policial no 1.414/2024 - 30a DP - ID 63666217; Ocorrência Policial no 733/2024 - 30a DP – ID 63666256; Auto de Apreensão no 83/2024 – 30a DP – ID 63666218; Termo de Restituição no 52/2024 – 30a DP -ID 63666219; nota fiscal de ID 63666220; fotografias de ID 63666221 e ID 63666222) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostraram cristalinas quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, porque não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.
6. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 3o do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
7. O acusado não demonstrou ter adquirido o bem em circunstâncias a indicar tratar-se de produto de procedência lícita, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Os elementos objetivos e subjetivos previstos no art. 180, § 3o do Código Penal encontram-se presentes, tendo em vista que o réu, sem adotar as cautelas devidas e sem exigir a mínima prova da compra e venda celebrada, adquiriu uma bicicleta, sem recebimento de nota fiscal ou recibo e, conforme admitido pelo próprio recorrente em sede inquisitorial, de um desconhecido, situação que se amolda à locução "pela condição de quem oferece" prevista no tipo penal.
8. Verifica-se do conjunto probatório que o bem foi adquirido sem o mínimo amparo documental, tampouco qualquer elemento indicativo da procedência e regularidade da bicicleta adquirida. Todas essas circunstâncias são aptas a presumir ter o bem sido obtido por meio criminoso, sobremaneira em razão das diversas versões apresentadas pelo autor à autoridade policial no momento da abordagem (depoimento de ID 63666309). Assim, o conjunto probatório é suficiente para amparar o decreto condenatório.
9. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No caso em exame, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1811844, 07023233520238070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024.
10. No caso, embora a reincidência não tenha sido verificada em virtude da prática do mesmo crime, o réu foi condenado pela prática de crime doloso, não se mostrando recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no § 3o do artigo 44 do Código Penal.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.